Tribunal: TJDFT
Processo: 0739251-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRURGIA DE JOELHO NÃO REALIZADA. QUANTIA LEVANTADA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovado que a ré se apropriou de valores recebidos por meio de ação ordinária para custear cirurgia de joelho que não foi realizada e não prestou contas, não há que falar em absolvição.

2. O levantamento integral da quantia estabelecida judicialmente, a não realização da cirurgia, ao longo de mais de três anos, e a não prestação de contas são circunstâncias que demonstram o dolo de se apropriar de coisa alheia móvel, necessárias para configuração do delito de apropriação indébita.

3. Recurso desprovido.